Tribunal: TJBA
Processo: 8102499-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8102499-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LARISSA RIOS LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS DE HÓSPEDE. UTILIZAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS). FRAUDE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS INDEVIDAMENTE DE FORMA DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente postula, no presente recurso, a desclassificação do crime de furto qualificado para sua forma simples (art. 155, caput, do Código Penal), afastamento da continuidade delitiva, fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 2. Consoante se extrai dos autos, a apelante, então funcionária do Hotel Novotel, localizado na Rua Monte Conselho, nº 505, bairro do Rio Vermelho, nesta Capital, aproveitando-se da confiança inerente à sua função de camareira, subtraiu bens e cartões bancários pertencentes a duas hóspedes, no interior do quarto nº 109, no dia 16 de junho de 2024. Dentre os objetos subtraídos estavam cartões de crédito e débito, de titularidade da vítima Patrícia Barbosa Simões. Após a subtração, a recorrente si dirigiu ao Shopping da Bahia, onde passou a realizar diversas compras, utilizando a função de pagamento por aproximação (contactless) com os cartões subtraídos, em estabelecimentos comerciais distintos, como "Linda Sim", "Boca Roxa", "Rei da Caipirinha", "Mc Donald's" e "Serviços Claro", totalizando mais de R$ 760,00 em transações. 3. Não se tratou de um simples furto seguido de utilização de objeto subtraído, mas de um ardil empregado para viabilizar a obtenção da vantagem patrimonial, por meio de dissimulação da identidade. Tal circunstância demonstra que a fraude não foi um ato posterior e desvinculado do furto, mas sim parte essencial para o proveito econômico da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser reconhecida a qualificadora do art. 155, §4º, II, do Código Penal. Precedentes. 4. Deve ser acolhido o pedido da defesa para redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que as circunstâncias e consequências do crime foram indevidamente valoradas de forma negativa na sentença. A referência à "insensibilidade moral" e "descompromisso social" não se apoia em elementos concretos dos autos, tratando-se de juízos genéricos. As compras realizadas com os cartões subtraídos não revelam peculiaridades que agravem a conduta além do previsto no tipo penal. Ademais, o prejuízo causado às vítimas é inerente ao delito de furto e não ultrapassa as consequências ordinárias da infração penal. Assim, fixa-se a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. 5. Apesar de a sentença ter afastado a existência de atenuantes, a apelante confessou parcialmente os fatos durante o interrogatório, o que foi utilizado como fundamento para sua condenação. Reconhecida tal atenuante, procede-se à sua compensação com a agravante relativa à violação de dever funcional (art. 61, II, “g”, do Código Penal), ambas de natureza subjetiva e de peso equivalente no caso concreto. Assim, mantém-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. 6. Restou comprovado que a apelante efetuou cinco compras distintas com os cartões subtraídos da vítima, utilizando o mesmo artifício fraudulento, em curto intervalo de tempo e sob idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução. Diante da pluralidade de condutas e da unidade de desígnios, não há como afastar o reconhecimento da continuidade delitiva. A pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Verificado o preenchimento dos requisitos legais, substitui-se, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8102499-68.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante LARISSA RIOS LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 3